Tribunal: TJBA
Processo: 0101031-02.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0101031-02.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA MERCÊS DE JESUS Defensora: ARIANA DE SOUSA SILVA APELADA: ALEXSANDRA DOS SANTOS Advogada: ADRIANA GONÇALVES REIS (OAB: BA 56.272-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO VIA CORRESPONDÊNCIA POSTAL. AR COM INFORMAÇÃO “AUSENTE”. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR. ART. 186, § 2.º, DO CPC E ART. 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. SENTENÇA. INJURIDICIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0101031-02.2010.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.